Tribunal: TJMT
Processo: 1048821-37.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048821-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYARA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 060.377.341-94 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), PETCOM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 33.249.250/0001-19 (RECORRIDO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1048821-37.2020.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Nayara Alves de Siqueira

Parte Recorrida(s):
Petcom Comércio de Produtos Veterinários

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 250

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FUGA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE PET SHOP – GATO NÃO ENCONTRADO – QUEBRA DA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À HIPÓTESE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em decorrência da falha na prestação de serviços da reclamada em permitir a fuga do gato da autora de seu estabelecimento (
pet shop
).

2.

A recorrente alega que um funcionário da recorrida compareceu na sua residência no dia 03/06/2020 para buscar o animal de estimação para vaciná-lo, contudo o gato escapou da caixa de transporte e não foi mais encontrado.

3.

Argui que, em face de todo o sofrimento experimentado, o dano moral arbitrado no
decisum
é módico, de modo que busca a sua majoração.

4.

No caso dos autos, é evidente que houve falha na prestação do serviço, reconhecida pelo proprietário da empresa ré através de
prints
de tela de aplicativo de mensagens trazidos pela autora, bem como do conjunto probatório acostado à lide.

5.

Assim, restou configurada a quebra de confiança com a consumidora e a violação do dever de guarda e vigilância, pois depositou no
pet shop
a confiança de que seu animal estaria seguro sob os cuidados do estabelecimento.

6.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

7.

Não se pode olvidar, porém, no presente caso em concreto, que restou evidenciada a culpa concorrente da vítima em relação a situação descrita na inicial, uma vez que teria entregue a caixa de transporte sem seu correto travamento, fato este que a reclamante não nega, apenas enfatiza que incumbiria à ré certificar-se da adequada condução do animal.

8.

Destarte, em que pese o contexto descrito não autorize a isenção de responsabilidade da empresa demandada, que realmente possuía o ônus de garantir o correto transporte do felino, inegável que a verificação de culpa concorrente enseja a

redução da indenização devida, a qual deve ser fixada na proporção da responsabilidade dos envolvidos.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta majoração, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência
existente em casos assemelhados:
RECURSO INOMINADO. FUGA DE CACHORRO DA PET SHOP. DANOS MORAIS. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO NÃO ENCONTRADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, Nº 71004764171, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 25-02-2014).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022